Tribunal: TJDFT
Processo: 0705659-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LETICIA MOREIRA DE OLIVEIRA (agravante/autora), em face da decisão nos autos da ação de conhecimento n.o 0701018-74.2022.8.07.0001 proposto contra BANCO SAFRA S/A (agravado/réu), exarada nos seguintes termos (ID 115326590 dos autos de origem): (...) A emenda não satisfaz. Indefiro o pedido de reconsideração, eis que os fundamentos da decisão anterior permanecem hígidos. Recolham-se as custas, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. (...) Em suas razões recursais (ID 32980735), a agravante afirma que “trata-se de recurso contra decisão exarada pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que i) deixou de acatar a emenda à inicial, embora todo o comando judicial tenha sido integralmente cumprido, bem como ii) indeferiu o pedido de reconsideração da gratuidade de Justiça na Ação de Revisão de Contrato (cédula de crédito bancário) emitido pelo Banco Safra S/A, determinando o recolhimento das custas, em total omissão em relação as provas juntadas, que caracterizam a hipossuficiência declarada, sem abertura de prazo, em discordância com as normas processuais e jurisprudência adequadas ao tema.” (ID 32980735 – Pág. 4) Sustenta que cumpriu integralmente a emenda à inicial, juntando o contrato firmado entre as partes e o cálculo do proveito econômico almejado. Defende que o juiz a quo não especificou na decisão agravada o motivo pelo qual a emenda apresentada não satisfaz, de forma a oportunizar que a autora, ora agravante, suprisse eventual falha ou lacuna, concretizando o direito de obter a tutela jurisdicional adequada. Aduz que “requereu o benefício da assistência judiciária, juntando a planilha de gastos mensais, bem como alguns comprovantes atendendo, com isso, os pressupostos legais para tal benefício.” (ID 32980735 – Pág. 9) Assevera que deve haver presunção de veracidade das informações prestadas, nos termos do disposto no art. 99, § 3°, do Código de Processo Civil, e que não houve abertura de prazo para que pudesse comprovar a hipossuficiência alegada. Alega que “de acordo com o comprovante de rendimentos mensais (contracheque de novembro de 2021 | Doc. 2), a agravante é servidora pública federal com proventos no valor bruto de R$ 13.845,30 (treze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos) e, no entanto, após os descontos legais e oito empréstimos descontados diretamente em Folha de Pagamento (total de R$ 2.564,87), recebe um salário líquido de apenas R$ 5.211,18 (cinco mil, duzentos e onze reais e dezoito centavos).” (ID 32980735 – Pág. 12) Diz que o simples fato de ser servidora púbica federal, e ter adquirido um veículo, não são fundamentos para negar os benefícios da justiça gratuita. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para determinar o prosseguimento da demanda na origem e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para acatar a emenda à inicial ou que lhe seja dada oportunidade para sanar as supostas irregularidades, bem como seja concedido os benefícios da justiça gratuita. Dispensa-se o preparo por ser parte do pleito recursal o próprio pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com relação à parte da decisão agravada que não considerou satisfeita a emenda à inicial apresentada, não há que se falar em cabimento de agravo de instrumento, por ausência de previsão legal. Com efeito, o Código de Processo Civil estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1°; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. In casu, trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a emenda à inicial apresentada, entretanto, tal decisão foi proferida nos autos de uma ação de conhecimento. Assim, ao que tudo indica, a hipótese dos autos não se amolda, portanto, ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Ademais, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do art. 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso nesta parte. Quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, o caso também é de manifesta inadmissibilidade do recurso, entretanto, em razão de sua intempestividade. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do recurso de agravo de instrumento. No caso, do exame dos autos originários, verifica-se que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça foi disponibilizada no DJe em 19/01/2022 (ID 112943425 e ID 113116457), assim, considerando o recesso do judiciário entre os dias 20/12/2021 à 20/01/2022, tem-se que o prazo final para interposição do agravo de instrumento se deu em 10/02/2022. Dessa forma, tendo o presente recurso de agravo de instrumento sido interposto somente no dia 22/10/2022, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. No ponto, por oportuno, é de se destacar que, na esteira da jurisprudência pacífica tanto desta Corte quanto do Superior Tribunal de Justiça, eventual pedido de reconsideração da decisão agravada não tem o condão de interromper o prazo recursal. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPIRADO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio e, ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 2. Não há razão para reformar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, na hipótese em que é inequívoca a intempestividade do agravo de instrumento interposto e manifesta a sua inadmissibilidade. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1213458, 07128813520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 11/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 219 E 1.003, § 5o, AMBOS DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A interposição de agravo interno após o prazo legal implica o seu não conhecimento, por intempestividade, nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do NCPC. 3. O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1596900/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020) (grifei) Ademais, a parte agravante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se.